Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701725-06.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO ESPIRITO SANTO VIANA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP DECISÃO 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente Marcelo Espírito Santo Viana contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal do DF - VEP que, nos autos de no 0404837-50.2022.8.07.0015, concedeu a progressão de regime prisional para o semiaberto, mas sem os benefícios externos, cuja análise será realizada após o exame criminológico. 2. Sustenta que “a falta dos benefícios externos caracteriza, de maneira velada, um regime fechado”. Esclarece que o crime foi praticado na modalidade tentada e o paciente não foi o autor da agressão. 3. Declara que é “uma pessoa de família”, que nunca se envolveu com o crime e não apresenta outras passagens. Tem graduação acadêmica e trabalha com regulamentação de patentes, o que o afasta de uma personalidade criminosa. 4. Esclarece que a obrigatoriedade de exame criminológico só ocorreu com a publicação da Lei no 14.843/2024, não alcançando o paciente, diante do que estabelece o art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal. 5. Pede a concessão de liminar para revogar a decisão que negou a concessão dos benefícios externos existentes na progressão ao regime semiaberto, após a satisfação dos requisitos objetivos e subjetivos. No mérito, pugna pela concessão da ordem, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Cumpre decidir. 7. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 8. O impetrante sustenta, em síntese, que a falta de concessão dos benefícios externos ao paciente, apesar da progressão para o regime semiaberto, configura, na prática, a sua manutenção no regime fechado, o que não pode ser admitido. 9. Ocorre que a utilização do remédio constitucional contra ato judicial que condicionou a concessão de benefícios externos ao apenado à realização de exame criminológico somente é cabível quando houver teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder, sob pena de descaraterização do writ como agravo em execução penal (art. 197 da Lei no 7.210/84). 10. Os Tribunais Superiores não têm admitido a impetração de Habeas Corpus como sucedâneo recursal, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal. 11. Precedentes: STJ AgRg no HC no 802.942/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023 e TJDFT Acórdão no 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. O paciente foi condenado a 10 anos de reclusão no regime inicial fechado pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. Informa que já cumpriu 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de pena e atualmente se encontra em regime semiaberto, porém, sem qualquer benesse externa. 13. Narra que em janeiro/2025 o Ministério Público se manifestou pela realização do exame criminológico inicial e identificação do perfil genético (art. 8o da Lei de Execução Penal), cujo pedido foi formulado poucos dias antes de atender ao requisito objetivo para a progressão prisional. 14. Ocorre que o trâmite para a análise dos pressupostos necessários à concessão dos benefícios externos está em conformidade com o rito processual e observou a ampla defesa. O exame criminológico deve ser realizado em breve, o que afasta o risco de dano grave alegado pelo paciente. 15. Ausente manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão, não comprovado abuso de poder, além de não ser o caso de concessão da ordem de ofício, uma vez que há recurso cabível para discutir a decisão judicial ora impugnada, a não admissão do Habeas Corpus é medida necessária. DISPOSITIVO 16. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT, NÃO ADMITO o Habeas Corpus. 17. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO